Tribunal: TCU
Processo: 027.325/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria de conformidade acerca de nove convênios celebrados no âmbito do Programa Calha Norte para a realização de obras públicas no estado do Amapá, inseridos no âmbito da fiscalização de orientação centralizada (FOC), realizada nos anos de 2017 e 2018, com o objetivo de auditar avenças firmadas com municípios dos estados do Amapá, Rondônia e Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria de conformidade acerca de nove convênios celebrados no âmbito do Programa Calha Norte para a realização de obras públicas no estado do Amapá, inseridos no âmbito da fiscalização de orientação centralizada (FOC), realizada nos anos de 2017 e 2018, com o objetivo de auditar avenças firmadas com municípios dos estados do Amapá, Rondônia e Roraima. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso IV, da Constituição Federal; arts. 1o, inciso II, 41, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; art. 250, incisos I e II, do Regimento Interno; e art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência ao Departamento do Programa Calha Norte e aos Municípios de Cutias, Tartarugalzinho e Mazagão, no Estado do Amapá, para reorientar sua atuação administrativa e evitar a repetição de irregularidade semelhantes, das seguintes constatações observadas em certames objeto desta auditoria: 9.1.1. exigência, nos editais de licitação, para habilitação das licitantes, que representante da empresa realize obrigatoriamente visita técnica prévia ao local das obras, em data marcada, ou em único dia e horário, fato que constitui infração ao art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei n. 8.666/1993 e à jurisprudência do TCU; 9.1.2. exigência, nos editais de licitação, de aporte de garantia para participação na licitação, concomitantemente com a declaração de patrimônio líquido mínimo ou de capital social mínimo, para habilitação econômico-financeira, em afronta ao disposto no art. 31, § 2o, da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU; 9.1.3. exigência, nos editais de licitação, para habilitação das licitantes, da apresentação de certificado de regularidade de obras perante a prefeitura municipal local, em contrariedade ao previsto no art. 30, § 5o, da Lei 8.666/1993, e na jurisprudência do TCU; 9.1.4. ausência de publicação de avisos de editais de concorrência ou de tomada de preços em jornal diário de circulação no estado e, se houver, no município, de encontro com o disposto no art. 21 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU; 9.1.5. aceitação, para fins de habilitação técnica de empresa licitante, de atestado de capacidade técnica expedido por prefeitura municipal, em lugar de certidão de acervo técnico (CAT) emitida pelo conselho de fiscalização profissional competente, em desacordo com o art. 56 da Resolução Confea 1.025/2009 e com a jurisprudência do TCU; 9.1.6. recebimento de obras com falhas visíveis na execução de serviços, como pavimentos, calçadas e sarjetas danificadas, com recalques, erosões e/ou blocos de concreto trincados, em desacordo com o art. 67, § 1o, da Lei 8.666/1993; 9.2. dar ciência ao Departamento do Programa Calha Norte e ao Município de Mazagão/AP, para reorientar sua atuação administrativa e evitar a repetição de irregularidade semelhantes, da divergência entre informações de profundidade de cravação das estacas de fundação, contidas nas especificações técnicas e na memória de cálculo do projeto básico, no âmbito da Concorrência 6/2014 (Convênio 786.645/2013), em afronta ao disposto no art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. apensar este processo ao TC Processo 023.048/2017-4 .